Tribunal: STF
Processo: RE 1460991
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ESTAÇÃO DE RADIO BASE - ERB. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA EXERCER O PODER DE POLÍCIA SOBRE A OCUPAÇÃO E O USO DO SOLO URBANO. TEMA 919 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 776.594. CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO DA ADSTRIÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL À FISCALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO E DO USO DO SOLO URBANO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Município de Bertioga - Taxa de fiscalização, localização e funcionamento - Limites da competência municipal - Instalação de antenas de transmissão - Serviço de telecomunicações - Municípios que podem legislar sobre assuntos de interesse local e para disciplinar o uso e ocupação do solo urbano - Inexistência de usurpação da competência da União - Cobrança devida em razão do exercício do poder de polícia fiscalizatório - Lei Municipal nº 324/1998 - Precedentes desta c. Câmara - Sentença reformada para determinar o prosseguimento da execução - Recurso provido.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 21, XI; e 22, IV, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, considerado o Tema 919 de Repercussão Geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido.



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...) é possível se aferir que a Taxa de Licença cobrada pela municipalidade não tem por finalidade a fiscalização do serviço de telecomunicações, esta de competência da União, mas sim a fiscalização, dentro do interesse local, da ocupação do solo urbano. Também cabe à municipalidade o estudo e planejamento quanto à eventual impacto ambiental em decorrência da instalação de antenas de transmissão, que não pode prejudicar a saúde e bem estar dos munícipes, averiguação que se faz por meio do exercício do poder de polícia insculpido, no caso, pela cobrança da referida taxa.



    É dizer, enquanto a União se pauta da fiscalização do serviço de telecomunicação propriamente dito, o Município visa a proteção e controle do uso do solo urbano, fato geradores diversos, logo não havendo se falar em incidência de bitributação.



    Convém destacar que a Lei Federal nº 9.472/1997, atinente aos serviços de Telecomunicações e que criou a ANATEL, em seu artigo 74, se refere à necessidade de obediência às leis de âmbito municipal, in verbis: ‘Art. 74. A concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais relativas à construção civil.’



    Constatada a legitimidade da cobrança em questão, salienta-se que a Taxa de Licença se presta à remuneração pelo exercício do poder de polícia, cediço que o ente municipal está autorizado pela Constituição da República (artigo 145, II), a instituir taxas que decorram deste exercício do poder de polícia, o qual se comprova pela tão só existência de órgão administrativo fiscal.



    (...)



    Assim, e em razão da existência de órgão próprio para promover à fiscalização, mostra-se devida a Taxa cobrada, inclusive, no valor fixado, já que não há dúvidas que referida atividade é complexa e tem, ainda, a finalidade de primar pela higiene, saúde e segurança dos munícipes, portanto, não havendo que se cogitar de caráter confiscatório.”



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/2/2023, Tema 919 de Repercussão Geral, assentou que “As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente”. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.



    1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente.



    2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66).



    3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.



    4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.



    5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’.



    6. Recurso extraordinário provido.” (grifos nossos)



    In casu, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, quanto à adstrição da atividade municipal à fiscalização da ocupação e do uso do solo urbano, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE TAXA. LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.420.498-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 15/6/2023)



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente